Tribunal: STF
Processo: ARE 1339637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Formiga do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que foi dado provimento parcial para condenar a recorrente ao pagamento das férias prêmio em favor da recorrida (eDOC 4).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 10/15): 



    “A controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde à época que sucedeu a primeira designação para função temporária.



    (…)



    Forçoso concluir que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”



    A Presidência da Turma Recursal de Formiga/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece, em parte, prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 3-4):



    “(...) é importante ressaltar que, de acordo com o art. 31, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, as férias prêmio constituem uma espécie de benefício e são concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo e função pública, durante o período de 03 (três) meses, a cada 05 (cinco) anos de exercício. 



    É certo que, após a emenda nº 57 da Constituição Mineira, foi limitado o direito de se converterem pecúnia às férias prêmio adquiridas até 29/02/2004. Todavia, a recorrente encontra-se impossibilitada de usufruí-las, tendo em vista não mais estar em exercício no cargo em que houve a aquisição. 



    De ver-se que a documentação acostada aos autos pela recorrente faz prova dos fatos constitutivos de seu direito. 



    Lado outro, o Estado de Minas Gerais não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tornando-se cabível a conversão pretendida na inicial. 



    Ressalta-se que entendimento contrário seria prestigiar o enriquecimento sem causa da Administração Pública às custas da recorrente, o que é veementemente proibido pelo ordenamento jurídico, de modo que não tem o decidido na ADI 4786 o condão de afastar o direito da requerente.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente